Tribunal: TJES
Processo: 5002054-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002054-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. DESERÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1; Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória e por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que não conheceu do recurso da instituição financeira por deserção e deu parcial provimento ao apelo municipal apenas para ajustar critérios de correção monetária e juros, mantendo a redução de multa administrativa e fixando sucumbência recíproca com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Município ao pagamento de custas viola a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e configura erro material; (ii) estabelecer se houve erro material quanto à deserção do recurso do banco e se a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e embargos configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, subsistindo apenas o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte adversa.

4. A condenação do Município ao pagamento de custas configura erro material e violação de norma de ordem pública, passível de correção em embargos de declaração com efeitos infringentes.

5. A comprovação intempestiva do preparo recursal não afasta a deserção, sendo inviável rediscutir critérios de contagem de prazo em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. O art. 85, § 1º, do CPC admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas, inclusive execução fiscal e embargos à execução.

8. O STJ, no Tema Repetitivo 587, reconhece a autonomia dos embargos do devedor, permitindo a cumulação de honorários, desde que respeitados os limites legais.

9. Inexistindo demonstração de extrapolação do teto legal, revela-se legítima a cumulação da verba honorária, afastando-se alegação de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, devendo apenas ressarcir despesas antecipadas pela parte adversa, nos termos do art. 39 da LEF. 2. A intempestividade do preparo recursal mantém a deserção, sendo incabível sua rediscussão em embargos de declaração. 3. É lícita a cumulação de honorários advocatícios em execução fiscal e embargos, em razão da autonomia das ações, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 85, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao do Municipio de Vitoria e conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao do Banco Itau Unibanco S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002054-74.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão que, por maioria, não conheceu do recurso interposto pela instituição financeira por deserção e deu parcial provimento ao apelo municipal para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora, mantendo, contudo, a redução da multa administrativa para R$ 10.000,00.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado, já considerada a majoração pelo trabalho realizado em sede recursal.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta a existência de obscuridade e erro de ordem pública no julgado, uma vez que foi condenado ao pagamento de 1/3 das custas processuais. Alega que tal condenação viola o art. 39 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas, e configura
reformatio in pejus
, dado que a sentença de piso já havia reconhecido tal isenção e não houve recurso da parte contrária quanto a este ponto.

Por sua vez, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
sustenta a ocorrência de erro material quanto à decretação de deserção de seu apelo, afirmando que o preparo foi regularmente comprovado nos autos. Alega, ainda, omissão e erro quanto à fixação cumulativa de honorários advocatícios nos Embargos e na Execução Fiscal, o que geraria duplicidade indevida.

Contrarrazões apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a análise em conjunto de ambos os aclaratórios
, considerando que versam sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
(iii)
corrigir erro material.

1. DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA: DA ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA

Assiste razão ao ente municipal. A controvérsia cinge-se à correta interpretação do art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que dispõe:

“Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

A adequada exegese do dispositivo impõe a distinção, de natureza técnico-processual, entre
custas processuais
(taxas judiciárias pela prestação jurisdicional) e
despesas processuais
(valores desembolsados pelas partes para atos como diligências e citações).

O art. 39 da LEF estabelece que a Fazenda Pública goza de dispensa legal quanto ao pagamento de custas processuais, não se lhe impondo tal encargo, ainda que sucumbente. Subsiste, todavia, a obrigação de ressarcir as despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte adversa, na proporção de sua derrota.

No caso vertente, o v. acórdão embargado, ao redistribuir a sucumbência, acabou por condenar o Município ao pagamento de custas, o que configura erro material e violação à norma de ordem pública.

Portanto, acolho os aclaratórios neste ponto para sanar a obscuridade e reformar o acórdão, mantendo a isenção do Município quanto às custas estatais, cabendo-lhe apenas o ressarcimento de 1/3 das despesas processuais eventualmente antecipadas pelo banco.

2. DOS EMBARGOS DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

Quanto ao suposto erro material em relação ao preparo, não assiste razão à instituição financeira. O voto condutor foi exauriente ao demonstrar que a instituição financeira, embora intimada para regularizar o preparo em dobro no prazo de 5 dias (vencimento em 09/06/2025), efetuou o recolhimento integral e a comprovação apenas em 11/06/2025 e 16/06/2025, respectivamente.

O fato de existirem comprovantes nos autos não afasta a
extemporaneidade
do ato. A pretensão do embargante, em verdade, é rediscutir o critério de contagem de prazo e a validade da prova documental, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à tese de duplicidade na condenação em honorários advocatícios, embora a matéria constitua questão de ordem pública (cognoscível a qualquer tempo), a irresignação não encontra amparo legal.

O embargante sustenta que a condenação em honorários imposta nos presentes Embargos configuraria
bis in idem
, pois a verba já fora arbitrada na Execução Fiscal. Ocorre que o Código de Processo Civil (art. 85, § 1º) admite expressamente o arbitramento cumulativo.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC). A Corte Superior firmou a tese de que os embargos do devedor possuem natureza de ação de conhecimento incidental e autônoma à execução. Por essa razão, “os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 [atual art. 85 do CPC/2015]”.

No caso em tela, o juízo de origem arbitrou os honorários destes embargos em 10% (dez por cento), limite que foi majorado por este Egrégio Tribunal para 12% (doze por cento). Não havendo qualquer demonstração de que a soma das verbas fixadas na execução e nos embargos tenha ultrapassado o teto legal, revela-se plenamente lícita a cumulação em virtude do princípio da causalidade e da autonomia das ações.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme nas razões apresentadas,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
conferindo-lhe efeitos infringentes para afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo-se apenas o dever de ressarcir, na proporção de sua sucumbência, as despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte adversa.

Mantenho o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar